Tribunal: TJMT
Processo: 1013931-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013931-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –– AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DA TUTELA RECURSAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não se verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a decisão vergastada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ em face de à decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto que visava suspender a determinação de inversão do ônus da prova para que o Município apresente informações detalhadas acerca das adequações e funcionamento dos locais.

No recurso interposto pugna pela reforma da decisão sustentando a Defensoria possui plenas condições de provar os fatos constitutivos do direito que apresenta.

Sustenta que deve ser mantida a regra geral e a distribuição estática do ônus da prova, nos termos do inciso I e II do art. 373 do NCPC.

Por fim, defende a presença dos requisitos necessários a suspender a decisão proferida em primeira instância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar apresentado pelo Município de Cuiabá, considerei estarem presentes elementos nos autos que evidenciavam necessidade de concessão da tutela recursal para suspender a determinação de inversão do ônus da prova para que o Município apresente informações detalhadas acerca das adequações de funcionamento dos locais:

“[...]

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

Registro que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.

No caso, não há dúvidas de que é dever do Município assegurar às crianças o acesso à educação em prédio que não apresente situação de risco aos menores.

A grande maioria dos doutrinadores defende tal posição, dentre os quais destacamos a lição de Hugo Nigro Mazzilli:

“Admite-se a inversão do ônus da prova na defesa de outros interesses transindividuais que não apenas os do consumidor. Como vimos, o art. 6o, VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova a favor do consumidor. A norma tem evidente caráter processual, ainda que não inserida no Título III do CDC. Ora, a mens legis consiste em integrar por completo as regras processuais de defesa de interesses transindividuais, fazendo da LACP e do CDC como que um só estatuto. Desta forma, a inversão pode ser aplicada, analogicamente, à defesa judicial de quaisquer interesses transindividuais” (MAZZILLI, 2008, p. 180)

Nesse rumo colhe-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de inversão do ônus da prova em todos os campos das Ações Civis Pública:

“ (...) 7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo (REsp 1049822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009). (...) 10. Recurso Especial não provido”. (REsp 883.656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012)

Assim, nesta fase de cognição sumária, entendo que não resta evidenciada a relevância do direito necessária a justificar a concessão da tutela recursal, razão pela qual nego o efeito suspensivo pleiteado.(id. 137991689)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, não é possível, em análise de cognição sumária, verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão Agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023